Tribunal: TJDFT
Processo: 0700843-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. SENTENÇA PROFERIDA NO PRAZO PARA RECURSO DE INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIA. SETOR HABITACIONAL MESTRE D ́ARMAS. POSSE. TEMPO MÍNIMO E ANIMUS DOMINI. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSE MANSA E PACÍFICA. REIVINDICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a nulidade de sentença por ter sido proferida durante o prazo recursal em face de prévia decisão que indeferiu a produção da prova oral, uma vez que para tal hipótese não há específica previsão no rol do art. 1.015 do CPC, para fins de cabimento de agravo de instrumento, além de restar inexistente qualquer urgência a acarretar inutilidade do julgamento da questão por ocasião da apreciação em sede de apelação, à luz da mitigação prevista no Tema 988 do STJ.
2. Inexiste cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que se vislumbra desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Conforme artigo 1.238 do Código Civil, são requisitos para a usucapião extraordinária a ocorrência de posse com animus domini e o tempo mínimo de 15 anos, sem interrupção ou oposição, sendo desnecessária comprovação de justo título e boa-fé.
4. O manifesto procedimento de regularização fundiária da área, particular, em que já se encontrava notoriamente consolidado assentamento informal por inúmeros ocupantes no local há longa data, mediante iniciativas da empresa proprietária, não se mostra capaz, por si só, de ensejar uma específica oposição à posse exercida pelos ocupantes.
5. Apesar do conhecimento da ocupação no local, não há que se falar em oposição ou reivindicação quando não comprovada a efetivação de tempestivos atos, notificação ou ação judicial em desfavor do autor, capaz de efetivamente caracterizar justa oposição, de modo a obstar a posse mansa e pacífica ou a interromper o prazo legalmente previsto para a usucapião extraordinária.
6. Preenchidos os requisitos para a usucapião extraordinária, previstos no art. 1.238 do CC, impõe-se manter o julgamento de procedência do pedido.
7. Recurso conhecido e não provido.